Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora, em liquidação individual de sentença coletiva requerida por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou renúncia da parte autora à pretensão e resolveu a lide com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil (ID 163099939, autos originários). O agravante se manifestou pela perda de objeto do recurso (ID 49730262). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que resolveu a lide com análise do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006